Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONVENÇÃO. NÃO PROCESSAMENTO. OMISSÃO EM SUA ANÁLISE. "DECISUM CITRA PETITA”. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo." (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 17/3/2016).
2. Na hipótese, sequer realizado o juízo de admissibilidade do pedido reconvencional, o d. Juízo sentenciante se absteve de processar a reconvenção, proferindo sentença e deixando de esgotar a prestação jurisdicional.
3. É nula a sentença que não examina a reconvenção, por caracterizar julgamento “citra petita” e “error in procedendo”.
4. Recurso de apelação da ré reconvinte conhecido e provido. Recurso do autor julgado prejudicado.